Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-78.2019.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-78.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 514.302.581-87 (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALVES DE SOUZA (APELADO), ELIEZER RESENDE DE SOUZA - CPF: 046.439.121-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n. o 1000108-78.2019.8.11.0029 – julgou extinto sem resolução de mérito o referido processo, nos termos no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento de eventuais custas finais.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento do fiduciante, com deferimento de liminar; apesar de ter sido efetivada a apreensão do veículo, objeto do contrato, não fora realizada a citação do requerido, uma vez que informado ao Senhor Meirinho, que o requerido teria falecido em 02.02.2018.

Alega que o espólio de Carlos Alves de Souza, representado por Eliezer Resende Souza, apresentou contestação arguindo preliminar do valor equivocado atribuído à causa e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a inadimplência só ocorreu após o falecimento do requerido.

Sustenta que na própria certidão de óbito, consta que o falecido deixou bens a inventariar, sendo que o credor/apelante nunca foi notificado da existência de eventual ação de inventário, e, ainda, que o Espólio responderá pela dívida até que ocorra a partilha dos bens.

Aduz que a dívida devida se deu em razão do contrato realizado entre o falecido e a Instituição Apelante, bem como possuía como garantia a cláusula de Alienação Fiduciária constando o bem descrito na inicial em garantia do contrato para caso de inadimplemento, restando comprovada a mora do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada apenas com a comunicação do devedor.

Sustenta a boa-fé da instituição financeira, que cumpriu com os requisitos do Decreto-Lei 911/69.

Requer, seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos e PROVIDO para reformar a Sentença nos termos apresentados e ao final que seja julgada totalmente procedente, consolidando-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Apelante.

Contrarrazões (Num.27800195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n. o 1000108-78.2019.8.11.0029 – julgou extinto sem resolução de mérito o referido processo, nos termos no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento de eventuais custas finais.

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que é própria e tempestiva; o apelante tem legitimidade e interesse recursal, o preparo foi devidamente recolhido. Sendo assim, conheço da apelação.

Conforme relatado na sentença, o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de validade da ação, qual seja a capacidade processual do requerido. Na oportunidade, o magistrado condenou o Requerente ao pagamento de eventuais custas finais. Não houve condenação em honorários.

O banco apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, consolidando-se a posse e propriedade do bem nas mãos do apelante.

Pois bem.

Verifico dos autos que o autor ajuizou a presente ação em face de Carlos Alves de Souza, em 07/02/2019, tendo a notificação extrajudicial encaminhada pelo Apelante no endereço constante do contrato e recebida por Eliezer Resende de Souza em 23/07/2018 (Num.27800131 -

pág.3).

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 14/02/2019 (Num.27800137).

O Mandado de busca e apreensão foi expedido em 07/03/2019 e consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça (Num. 27800156), procederam a busca e apreensão do bem descrito na exordial; contudo, não foi possível citar a parte requerida em razão do falecimento, ocorrido em 02/02/2018.

O Espólio de Carlos Alves de Souza requereu habilitação nos autos, oportunidade que juntou procuração, (Num. 27800160).

Diante da notícia do óbito do requerido, o Banco Apelante requereu consulta via sistema “SISOBNET, (Sistema Informatizado de Óbito), Num. 27800163.

Espólio de Carlos Alves de Souza apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, a correção do valor da causa. No mérito, requereu a extinção da ação, sem resolução do mérito, uma vez que a ação foi ajuizada após o falecimento do requerido, Num. 27800166.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV do Código de Processo Civil.

A meu sentir o magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 02/02/2018, e a ação foi proposta em 07/02/2019.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020